Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR. CRÉDITOS DO INSS. CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, no sentido de se conhecer parcialmente o agravo de instrumento em razão da preclusão da matéria relativa à preliminar de nulidade da citação, bem como reconhecer a impenhorabilidade de parte dos valores descritos, o acórdão não pode ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.